Tribunal: STF
Processo: ARE 1399173
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ART. 180, DO CPB – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO , DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO DOLOSA, EM CONCURSO MATERIAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PRISÃO EM– FLAGRANTE – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO APELANTE NA POSSE DE UMA MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO DE ROUBO, QUE ESTAVA GUARDADA NA GARAGEM DA SUA RESIDÊNCIA – CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DA MOTO DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE RODEIAM O CASO CONCRETO CONFISSÃO DO DENUNCIADO QUE ADMITIU TER RECEBIDO EM PROVEITO ALHEIO A MOTOCICLETA QUE SABIA SER PRODUTO DE CRIME, OCULTANDO-A NA GARAGEM DE SUA RESIDÊNCIA, EM TROCA DE R$ 200,00 - INACOLHIMENTO DA DOSIMETRIA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - CÁLCULO DA PENA BEM– OPERADO - APENAMENTO DEFINITIVO FIXADO NA ORIGEM QUE PERMANECE INALTERADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – DOSIMETRIA DA PENA IRRETORQUÍVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.” (e-doc. 15, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. No recurso extraordinário (e-doc. 25), interposto com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, o recorrente alegou violação ao art. 5º, XI, da CF (inviolabilidade do domicílio). Sustentou que a prova essencial à condenação seria ilícita, por derivar de ingresso policial em sua residência sem mandado judicial, sem consentimento do morador e sem situação prévia de flagrância. Argumentou que a entrada dos policiais decorreu apenas de denúncia anônima, a qual, por si só, não constitui justa causa para mitigação da garantia constitucional. Aduziu, ainda, que o flagrante somente foi constatado após o ingresso no imóvel, não havendo indícios prévios. A defesa suscitou a nulidade em embargos de declaração, mas o Tribunal local rejeitou-os sob o fundamento de inovação recursal, sem reconhecer a nulidade de ofício, embora se trate de matéria de ordem pública.



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, ao argumento de que a matéria suscitada configuraria inovação recursal, demandaria reexame de fatos e provas e, caso houvesse ofensa à Constituição, esta seria meramente reflexa.



    5. No presente agravo (e-doc. 36), a parte agravante sustenta que não houve inovação recursal, pois a nulidade processual, por se tratar de questão de ordem pública, é cognoscível de ofício. Afirma que não se faz necessário o reexame do acervo probatório, mas apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos descritos no acórdão. Defende, ademais, que estaria configurada ofensa direta ao art. 5º, XI, da CF, uma vez que a denúncia anônima desacompanhada de indícios prévios não legitimaria o ingresso policial em domicílio.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Não assiste razão à parte agravante.



    7. A decisão atacada não enfrentou a matéria da inviolabilidade domiciliar. Trata-se de inovação recursal, porquanto a questão não foi suscitada em sede de apelação. A parte recorrente buscou introduzi-la, sem êxito, por via imprópria, nos embargos de declaração.



    8. Também no recurso extraordinário a recorrente pretende rediscutir a temática da inviolabilidade domiciliar, sem que esta tenha sido objeto de debate nas instâncias ordinárias, ainda que de forma superficial.



    9. Nesse contexto, verifica-se a dissociação entre as razões do recurso extraordinário e os fundamentos do acórdão recorrido. Diante da deficiência de fundamentação, incide ao caso o enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA SUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.140.926-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/09/2018, p. 01/10/2018; grifos acrescidos)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo. Autoria e materialidade delitiva. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. Razões dissociadas. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso de apelação defensivo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.537.479-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10/06/2025, p. 18/06/2025; grifos acrescidos)



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator